Tribunal: TCU
Processo: 032.023/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11660/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.023/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angeline Monteiro Prata (XXX.973.361-XX); Cassia Krebs Vieira de Araujo (XXX.426.417-XX); Edson Gomes Maciel (XXX.786.607-XX); Jane Maria de Azevedo Chermont (XXX.633.507-XX); Leia Pereira da Cruz (XXX.776.107-XX); Maria Amalia Sa Coimbra (XXX.810.457-XX); Maria Celeste Jardim Villasboas Alves da Costa (XXX.367.067-XX); Maria Luiza Basto O Shea Wheeler (XXX.063.817-XX); Sebastiao Marcos Paiva (XXX.252.537-XX); Vilma Gomes de Melo (XXX.611.807-XX). 1.2. Entidade: Fundação Biblioteca Nacional. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.